Tribunal: STF
Processo: RE 300337
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS.
 ALEGADA
CONTRARIADADE AOS ARTS. 7.º, XVII; E 40, § 4.º, DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL.
            Tendo o Supremo Tribunal Federal afirmado a ausência de
 razoabilidade no
pagamento do terço salarial de férias a servidor aposentado, não há
 falar em revisão
de julgado do Tribunal a quo que  decidiu nesse sentido.
             Agravo desprovido.